Tribunal: STF
Processo: Rcl 30518
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-28
Data de publicação: 2018-09-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA TERCEIRIZAÇÃO EM CASO DE INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATANTE. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedente: Rcl 28407 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, DJe 27/06/2018.



    2. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.



    3.  O prévio esgotamento das vias ordinárias tem sido exigido, por ambas as Turmas desse Tribunal, em casos relativos à alegada violação ao que firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral. Precedentes: Rcl 30344-AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15/06/2018; Rcl 29987-AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/05/2018.



    4. Agravo regimental desprovido.